Tribunal: TJBA
Processo: 8066886-89.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8066886-89.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CLARO S.A. Advogado(s): RICARDO JORGE VELLOSO, MARILIA MARQUES COELHO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): 10/05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR DECISÃO JUDICIAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 5%. APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º DO CPC AO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial inviabiliza a continuidade da execução fiscal, impondo a nulidade da CDA e a extinção do feito sem resolução do mérito. 2. Por sua vez, os honorários advocatícios foram corretamente arbitrados no percentual de 5% sobre o valor da causa, conforme disposto no art. 90, § 4º do CPC, haja vista que a Fazenda Pública (ID72106502) reconheceu a procedência das alegações da parte contrária. 3. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.